Tribunal: STF
Processo: ARE 1171703
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PASSE LIVRE AOS CARTEIROS E MENSAGEIROS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DECRETOS-LEI 3.326/41 E 5.403/43, APLICANDO-SE À ESPÉCIE O ENUNCIADO DA S ÚMULA 237 DO EXTINTO TFR. 



    - Cinge-se a questão à verificação do alegado direito de acesso gratuito dos carteiros e mensageiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a veículos de empresas concessionárias de transporte coletivo urbano. 



    - Inicialmente, quanto ao agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de designação de nova audiência (fls. 431/433), há que considerar que no presente caso, tratando-se de matéria unicamente de direito, legalmente respaldada e jurisprudencialmente sedimentada, pode o julgador, valendo-se do princípio do livre convencimento do juiz, indeferir a produção de prova oral que considere desnecessária para o deslinde da lide, cumprindo d estacar que, ademais a sentença foi favorável ao agravante. 



    - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra- se sedimentada no sentido de que as disposições legais que determinam a concessão de passe livre no transporte urbano, inclusive intermunicipal, para os distribuidores de correspondência postal e telegráfica não foram alteradas, pois as disposições contidas nas leis 8.666/93 e 8.987/95 não revogaram os Decretos-lei 3.326/41 e 5.403/43, aplicando-se à espécie o enunciado da Súmula 237 do extinto TFR, verbis: "As empresas concessionárias de transporte coletivo urbano são obrigadas a conceder passe livre aos distribuidores de correspondência postal e telegráfica quando em serviço". No 1 mesmo sentido: AMS 200551010065199, Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/04/2014; RESP 200800174430, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA T URMA, DJE DATA :23/09/2010. DTPB. 



    - Como bem ressaltou o ilustre membro do Ministério Público Federal, o próprio apelante não combateu o aludido direito, restringindo-se a alegar ausência de interesse processual, sob o argumento de que já concedia passe livre aos carteiros e mensageiros mesmo antes da decisão que antecipou a tutela na presente ação. Nesse ponto, tampouco assiste razão ao apelante, tendo em vista que os documentos de fls. 84/115, juntados pela ECT, comprovam a recarga de bilhetes eletrônicos para ônibus, sendo certo que, como bem salientou o Magistrado a quo, ao fundamentar a decisão que deferiu a antecipação de tutela (fls. 169/171), "a simples afirmação de fato pela ECT, e o fato de ter vindo a juízo buscar a tutela jurisdicional (presume-se o interesse, pois, em regra, ninguém ajuíza ações por mero prazer) evidenciam, no mínimo, uma tendência das empresas de ônibus a dificultar aos carteiros o acesso a seus veículos (aliás, essa simples situação de incerteza, narrada de forma crível, bastaria a justificar o deferimento de tutela preventiva, uma vez que é também função do Judiciário evitar a concretização de ameaça a lesão a direito)". 



    - Por outro lado, ressalvando-se o depoimento do Sr. Aluísio, ex-empregado da empresa ré, os depoimentos prestados em audiência são de pessoas que possuem vínculo jurídico de natureza trabalhista com a ré, insuficientes, portanto, para desconstituir o direito alegado (AC 00008406019914010000, JUIZ VICENTE LEAL, TRF1 - TERCEIRA TURMA, DJ DATA: 10/06/1991 P AGINA: 13180). 



    - Conforme disposto no art. 401 do CPC, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos de pequeno valor, sendo certo que não é este o caso dos autos, haja vista a quantidade de carteiros e mensageiros que integram os quadros da autarquia autora e utilizam transportes coletivos. 



    - A verba honorária pode ser fixada consoante apreciação 2 equitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º do CPC, em valor fixo ou em percentual, sendo que, in casu, revela-se razoável o valor fixado na sentença, de R$ 1.000,00 (um mil r eais). 



    - Recursos desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 18, 25, § 1º, e 30, incisos I e V, da Constituição Federal.



    Pleiteia a recorrente a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental dos artigos 9º do Decreto-lei nº 3.326/1941 e artigo 51, do Decreto-Lei nº. 5.405/43 por ofensa aos artigos 18 e 30, inciso V, da Constituição da República, por afronta à autonomia municipal em regular os serviços públicos locais, (transporte de passageiros) (...)”.



    Em 24/4/19, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADPF nº 88/DF. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o eminente Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 88/DF, negou seguimento ao feito por decisão monocrática, transitada em julgado em 15/11/2022, em virtude da ausência de regularização da representação processual nesta ação. 



    Assim, passo ao exame do recurso extraordinário.



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral determinando à Ré, ora recorrente, que promova as medidas necessárias à imediata concessão de passe livre, em seus ônibus urbanos, aos carteiros e mensageiros da ECT, quando em serviço. Eis a fundamentação:



    “No que tange ao direito propriamente dito, não vislumbro motivo que enseje a reforma da sentença, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que as disposições legais que determinam a concessão de passe livre no transporte urbano, inclusive intermunicipal, para os distribuidores de correspondência postal e telegráfica não foram alteradas, pois as disposições contidas nas leis 8.666/93 e 8.987/95 não revogaram os Decretos-lei 3.326/41 e 5.403/43, aplicando-se à espécie o enunciado da Súmula 237 do extinto TFR, verbis: ‘As empresas concessionárias de transporte coletivo urbano são obrigadas a conceder passe livre aos distribuidores de correspondência postal e telegráfica quando em serviço’.



    Do exposto, verifica-se que o acórdão atacado está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo tribunal Federal que, examinando casos análogos, tem se pronunciado no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal, nos termos do inciso V artigo 22 da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 955.018/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 810.555/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/20)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 631.764, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/9/22; RE nº 605.490, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/20; e ARE nº 1.267.543, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/6/20.



    Ademais, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 3.326/41) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente